Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730681-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AFONSO DE BORBA BENEVIDES RECORRIDA: CRISTIANNE HELENA PIRES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. CONDIÇÃO EMPRESARIAL. SITUAÇÃO DE ESTRESSE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso quando a tese arguida em sede de apelação diverge do argumento aventado na contestação e não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373 e incisos, ao tratar do ônus da prova, impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelo postulante. O pagamento constitui fato extintivo e, portanto, deve ser efetivamente comprovado por aquele que o alega. 3. A pretensão reparatória a título de danos morais somente se revela passível de ser compensada quando adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. 4. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação da parte ré parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.002 e 1.032, ambos do Código Civil, e 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, e § 2o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto o órgão julgador teria se omitido em apreciar a tese de que a responsabilidade do sócio retirante é pelo período máximo de até dois anos, após averbada sua saída da sociedade, razão pela qual não poderia o insurgente ser condenado a arcar com o pagamento de vale-alimentação de agosto de 2014 a setembro de 2018. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.002 e 1.032, ambos do Código Civil, e 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, e § 2o, do CPC, uma vez que tais artigos e assunto, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016